Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713350-60.2019.8.07.0007 RECORRENTES: LARISSA ALVES DE ANDRADE DA CUNHA, WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – RÉU SOLTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NORMATIZAÇÃO DO ATO PELO CNJ – ESTADO DE EXCEPCIONALIDADE CAUSADO PELA PANDEMIA – ARREBATAMENTO DE BALÕES PRESOS AO CORPO DA VÍTIMA – RÉUS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DE UM VEÍCULO – PARTIDA ABRUPTA DO CARRO – ARRASTAMENTO DA VÍTIMA POR CEM METROS – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ROUBO – SUBTRAÇÃO VIOLENTA DE OBJETO PRESO AO CORPO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS GRAVES – PREVISIBILIDADE OBJETIVA – CULPA – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO LOCAL – REGIÃO PRÓXIMA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – LOCAL ONDE OCORRIA UMA FESTA – AGLOMERAÇÃO – DIREÇÃO PERIGOSA – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. A arguição de nulidade do interrogatório por videoconferência de réu solto deve estar amparada em efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa. Não há como ser reconhecida a nulidade do ato se, além de não ter sido constatado prejuízo à defesa, foram adotados os procedimentos normatizados pelo CNJ e pelo TJDFT em razão da situação de excepcionalidade causada pela pandemia. 2. Caracteriza-se o delito de roubo quando praticados os elementos que compõem o tipo penal, a saber, a subtração de coisa alheia móvel e o emprego de violência contra a vítima. O arrebatamento de balões amarrados ao corpo da vendedora, sem o pagamento e com atingimento à integridade física da vítima, enseja a configuração do crime de roubo, e não de furto, conforme orientação do col. STJ em casos semelhantes. 3. Consoante a Súmula 582 do STJ, “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. A destruição da coisa, total ou parcialmente, não descaracteriza o crime de roubo. 4. Se, do emprego de violência cometido em detrimento da vítima, sobrevêm lesões corporais graves, ainda que causadas mediante culpa, respondem os agentes pela figura típica prevista no art. 157, § 3o, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado “lesão corporal grave”). 5. A aferição da culpa deve ocorrer no caso concreto, com parâmetro na previsibilidade objetiva, ou seja, na percepção de um homem médio. Segundo Cleber Masson, a culpa é verificada “quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que reproduz resultado naturalístico, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível” (Masson, Cleber. “Direito Penal”, 14a edição, Ed. Método pg. 254). 6. O estado de embriaguez não é capaz de afastar a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. O ordenamento jurídico adota a teoria da actio libera in causa, de forma que, mesmo com eventual privação da capacidade de autodeterminação, a voluntariedade quanto à embriaguez implica a configuração do delito. 7. Caracteriza o tipo penal do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro o desenvolvimento de velocidade incompatível com a segurança do local, aferida no caso concreto e a partir da percepção das testemunhas, sendo desnecessária perícia relacionada à exata velocidade exercida. 8. Apelação da acusação provida. Apelação da defesa parcialmente provida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que o desprovimento dos embargos de declaração opostos implica deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18, caput e § 2o, e 792, ambos do Código de Processo Penal, asseverando nulidade do interrogatório por videoconferência realizado; c) artigos 129, 155 e 157 do Código Penal, tendo em vista que a imprudência na conduta afasta a caracterização do crime de roubo; d) artigo 14, incisos I e II, do CP, defendendo a caracterização da tentativa; e) artigo 315, § 2o, do CPP, tendo em vista a desconsideração das provas coligidas, notadamente o vídeo da câmera de segurança apto a afastar a materialidade; f) artigos 593, inciso I, e 564, inciso IV, ambos do CPP, por ofensa ao amplo efeito devolutivo do recurso de apelação; g) artigo 311 do CTB, pois os depoimentos policiais não foram confirmados pelas provas produzidas acerca da caracterização do crime nele previsto. Afirma, ademais, que o acórdão recorrido deu, aos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo STJ, devendo ser reconhecida, se muito, a prática de furto, afastando-se a condenação por roubo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVI, e 22, inciso I, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial acerca da nulidade da audiência realizada por videoconferência e ofensa ao devido processo legal decorrente da omissão na análise das provas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, quanto ao recurso especial, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, quando o Tribunal a quo enfrenta as questões postas de maneira clara e fundamentada.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629308 / MG, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 2102636/SP, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 27/6/2022). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 18, caput e § 2o, 315, 593, inciso I, 564, inciso IV e 792, todos do CPP, 14, incisos I e II, 129, 155 e 157, estes do CP, e 311 do CTB, (teses descritas nos itens de “b” a “g”, acima) bem como quanto ao dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais apontados no extenso rol relatado, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, verifica-se que a apreciação das razões recursais demandaria, inequivocamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012